Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723239-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. J. E. G., representado por sua genitora JÉSSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0701803-82.2022.8.07.0018), movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, por considerar ausentes os requisitos fixados no Tema 106/STJ (ID 128241667, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37278309), o agravante diz possuir alergia a proteína do leite de vaca e alergia alimentar múltipla, além de ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista sem Deficiência Intelectual de grau 2, condição que causa seletividade alimentar severa. Registra que o NATJUS, ao emitir nota técnica, concluiu ser favorável à demanda relativa ao fornecimento da fórmula NOVAMIL RICE, mas com ressalvas. Esclarece que outras fórmulas já foram testadas, porém com apresentação de reações respiratórias, dermatológicas e gastrointestinais imediatas. Anuncia que não há óbice para que seja feito o acompanhamento da evolução da seletividade alimentar. Destaca que o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. Indica que o Juízo da causa, ao indeferir o pedido, somente atentou para a alergia à proteína do leite que a criança possui, sem levar em consideração a seletividade alimentar severa e o diagnóstico de autismo, e que tentar oferecer uma nova fórmula infantil, além do risco provável de reação alérgica imediata grave, poderá piorar a seletividade, fazendo com que a criança rejeite o único alimento consumido e que é seguro, e que caso isso aconteça será necessária a utilização de sonda alimentar. Enfatiza que as fórmulas fornecidas pelo SUS (Aptamil Pepti, Pregomin Pepti e Neocate) foram testadas pelo infante em mais de uma oportunidade, ocasionando reações adversas. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106. Requer, em caráter liminar, que o ente público demandado seja obrigado a fornecer a alimentação especial na quantidade prescrita, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$5.000,00. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 11652886, dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. De início, anoto que os IDs indicados são todos relativos ao processo originário. Compulsando os autos de origem, colhe-se o registro de que o agravante, segundo consta em laudo médico e nutricional, possui quadro de alergia à proteína do leite de vaca - APVL, ao que se soma seletividade alimentar severa, decorrente de um possível diagnóstico de Transtorno do Processamento Sensorial – TPS e de Transtorno do Espectro Autista – TEA. De todas as fórmulas alimentares já testadas, a única aceita foi a NOVAMIL RICE, recomendada até os 36 meses de idade da criança, em uma quantidade de 7 latas por semana, com um custo mensal de R$5.600,00. O relatório médico de ID 116528893 relata que a criança já fez uso de: 1. ENFAMIL PREMIUM até um mês de vida, com evolução para cólicas recorrentes e golfos associados; 2. ENFAMIL GENTLEASE, sem tolerância; 3. APTAMIL ACTIVE PRO FUTURA, com reação adversa e sangue oculto nas fezes; 4. PREGOMIN, com dificuldade respiratória e golfos; 5. APTAMIL PEPT e NEOCATE LCP, com reação na pele e urticária. Indica que o paciente está em uso exclusivo de NOVAMIL RICE, que é uma fórmula extensamente hidrolisada sem lactose a base de arroz. O documento em destaque também aponta para a existência de seletividade alimentar importante, listando uma série de alimentos já rejeitados pelo organismo da criança e que ocasionaram reações adversas significativas. O laudo médico emitido pela terapeuta ocupacional esclarece ainda que o agravante apresenta características de Transtorno do Espectro Autista, associado ao Transtorno de Processamento Sensorial (ID 116531095). Em reforço às provas apresentadas pelo agravante, o relatório nutricional de ID 116531097, após indicar as fórmulas já testadas e rejeitadas, especificou que a base alimentar da criança, hoje, é a fórmula NOVAMIL RICE. Antes de analisar o pedido liminar, o d. Juízo da causa determinou a apresentação de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 117697101). Em estudo detalhado sobre o quadro de alergia alimentar apresentado pelo agravante, o NATJUS manifestou-se, ao final, de modo favorável à demanda, com ressalvas (ID 121534399). Confira-se excerto final da nota técnica: Este NATJUS conclui como FAVORÁVEL à demanda com RESSALVAS. Cumpre ressaltar que não deve haver predileção exclusiva para determinada marca de fórmula infantil, devendo-se, portanto, iniciar por aquela que está disponível no sistema público de saúde adequada à situação clínica; entretanto, há que se reconhecer que pode haver, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, má adaptação com consequências para a saúde do infante, sendo necessária a troca. Outrossim, em caso de deferimento do pleito, sugere-se que a liberação das fórmulas seja feita através da reavaliação do quadro a cada três ou seis meses, para definição da continuidade ou não do uso de fórmula especial, baseando-se em dados objetivos como curva de crescimento, pois a suspensão/alta do tratamento dar-se-á quando a criança apresentar melhora completa de sinais e sintomas relacionados à APLV; negativar Teste de Provocação Oral ao longo da conduta adotada; não apresentar Teste de Provocação Oral de monitoramento conforme protocolado; ou completar vinte e quatro meses de idade. Instado a apresentar nota técnica complementar, o NATJUS, considerando o relatório médico mais recente apresentado pelo agravante nos autos, assim se manifestou (ID 125038787): Considerando o relatório emitido em 21 de março de 2022 (ocasião que a criança estava com 1 ano e 06 meses de idade), com o relato de ingesta apenas da fórmula infantil líquida Novamil Rice ®, sem que a paciente conseguisse comer nenhum tipo de alimento sólido, bem como o fato de já ter tentado tomar diversas fórmulas, sendo suspensas por reações adversas ou efeitos colaterais não toleráveis. Considerando o documento (ID 122099404 - Pág. 4), no qual consta que há na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) as marcas Alfamino/Nestlé, bem como Neocate/Danone. Este NATJUS mantém sua manifestação inicial FAVORÁVEL à demanda com RESSALVAS, tecendo as seguintes ponderações: Não há evidências na literatura que subsidiem a superioridade da fórmula demandada em detrimento das demais disponíveis na SES-DF. Entretanto, ante as particularidades do caso, é razoável que a única fórmula tolerada pela criança seja realmente a demandada. É plausível a sugestão contida no documento ID 122099404 de que a criança seja avaliada por equipe multidisciplinar do Hospital Universitário de Brasília (HUB), atuante em alergias alimentares, ou pela equipe do Hospital da Criança de Brasília (HCB), que possui serviço de referência para realização do diagnóstico preciso de APLV, para uma avaliação mais precisa. Cabe considerar que não há relato nos autos da tentativa do uso da fórmula Alfamino/Nestlé. Caso o pleito seja deferido, sugere-se que a liberação da fórmula seja feita por meio da reavaliação do quadro clínico da criança a cada três ou seis meses, para definição da continuidade ou suspensão, mediante a avaliação de dados objetivos como curva de comprimento e de peso, pois a suspensão/alta do tratamento dar-se-á quando a criança apresentar melhora completa de sinais e sintomas relacionados à alergia à proteína do leite de vaca; negativar Teste de Provocação Oral ao longo da conduta adotada; não apresentar Teste de Provocação Oral de monitoramento conforme protocolado; ou completar 24 meses de idade. Por fim, reitera-se que esta nota técnica não pretende estabelecer qual é a melhor conduta terapêutica para a referida criança, ato que é de exclusiva competência dos profissionais assistentes. Dessa forma, mesmo que a literatura aponte que a suspensão/alta do tratamento dar-se-á quando a criança completar 24 meses de idade, essa conduta precisa ser avaliada e decidida pela equipe interdisciplinar assistente, pois cada criança possui singularidades que precisam ser consideradas a fim de favorecer o crescimento e o desenvolvimento infantil. (g.n.) Já na sequência, o agravante atravessou petição nos autos, via da qual ressalta que a fórmula ALFAMINO (à base de aminoácidos), indicada pelo NATJUS, é similar à fórmula NEOCATE, apenas com distinção de fabricantes, alertando para o fato de que as fórmulas vegetais extensamente hidrolisadas com aminoácidos apresentam custo inferior às fórmulas de aminoácidos livres padronizadas no programa de fornecimento de fórmulas enterais e infantis para crianças portadoras de APVL da SES/DF, afirmação registrada no laudo nutricional de ID 125823699. O Ministério Público, conferindo destaque aos laudos médicos e à própria ponderação do NATJUS que indicou ser razoável que a única fórmula tolerada pela criança seja realmente a demandada, opinou pelo deferimento do pedido liminar (ID 128001308). O d. Juízo da causa indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Ressalta-se, com efeito, que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas, mencionando a ausência de evidências na literatura que subsidiem a superioridade da fórmula demandada em detrimento das demais disponíveis na SES-DF, suscitando a necessidade de avaliação da parte autora por equipe multidisciplinar e ressaltando a existência de outra fórmula fornecida pela SES-DF, qual seja, Alfamino/Nestlé, potencialmente eficaz e da qual a não fez uso a parte autora parte autora, a qual meramente pontuou que é um similar à NEOCATE, ID 125823697. Dessa forma, a fim de resguardar o erário de perdas financeiras capazes de inviabilizar a continuidade do Sistema de Saúde Pública, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. A decisão do juízo a quo, nesta análise liminar, não pode ser mantida. Inicialmente, mister considerar que o conjunto de laudos médicos e nutricionais apresentado nos autos dá conta de um quadro clínico extremamente delicado, que sinaliza para um diagnóstico de alergia alimentar sobremodo agravado pelos transtornos apresentados pela criança, todos relatados em minúcias pelos profissionais que a acompanham. Inúmeras foram as reações adversas provocadas pela testagem de variadas fórmulas lácteas, quadrante que foi considerado pelo próprio NATJUS, à ocasião da elaboração de uma segunda nota técnica, quando ponderou ser razoável reconhecer que a fórmula demandada seja a única tolerada (125038787). O fato de o NATJUS ter relatado a existência de uma fórmula ainda não testada não é motivo que impeça a concessão da tutela pretendida, porquanto, além de possuir composição semelhante a produto já experimentado e rejeitado, submeterá a criança a mais um processo arriscado e de sofrimento, considerando a sensibilidade que apresenta à introdução alimentar. Na espécie, não se pode dizer que a pretensão está marcada por uma predileção por determinada fórmula, pois é incontroverso que várias, sem sucesso, já foram testadas. Acrescente-se que a alergia da criança não está restrita ao leite, mas se estende para inúmeros outros alimentos, o que torna sua dieta basicamente limitada ao uso da fórmula demandada. Outrossim, se examinado o aspecto econômico do pedido, nota-se, em pesquisa de valores anunciados na internet, que em determinadas drogarias/lojas de revendas de produtos o preço da fórmula NOVAMIL RICE 400g revela-se um pouco mais barato se comparado com o preço anunciado para a fórmula ALFAMINO NESTLÉ 400g. De tal maneira, em atenção às peculiaridades do quadro clínico do agravante, considerando as ponderações feitas no laudo técnico do NATJUS, bem como a primazia que deve ser conferida à tutela dos direitos da criança (artigos 3°, 4° e 7°, da Lei n° 8.069/1990), importa reconhecer a probabilidade do direito invocado no presente recurso. Noutro aspecto, o perigo de dano é evidente, seja pela necessidade alimentar apresentada pela criança, seja pela impossibilidade financeira comprovada pela genitora – atualmente desempregada (ID 116528886) - em arcar com a aquisição da fórmula, que tem custo mensal orçado de R$5.600,00. O pai do recorrente paga pensão alimentícia no percentual de 180% do salário mínimo (ID 116531101), montante que não comporta o atendimento das demandas especiais do infante. Ressalte-se, por fim, que o NATJUS sugeriu que, na hipótese de deferimento do pleito, seja determinada a reavaliação do quadro clínico da criança a cada três ou seis meses, sugestão que deve ser acatada. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 10 dias, a fórmula láctea NOVAMIL RICE 400g, 7 latas por semana, nos termos do relatório de ID 116531097, devendo o fornecimento da fórmula ser reavaliado após um período de 3 meses, de acordo com a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT, de ID 125038787. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para cumprir a decisão e para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator